Tribunal: STF
Processo: RE 1299733
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – URV – LEI Nº 8.880/94 – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS – SERVIDORES FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo julgou procedente o pedido de diferenças salariais decorrentes de erro na conversão da URV. No extraordinário, o recorrente aponta violação aos artigos 1º, 18, cabeça, 30, inciso I, 37, cabeça, e 39, cabeça, da Constituição Federal. Diz contrariados o princípio federativo e autonomia municipal. Afirma a ocorrência de reestruturação na carreira, a afastar a existência de diferenças devidas. Discorre sobre a sistemática aplicável à correção monetária de eventual condenação.
    2. O acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 561.836/RN, da relatoria do ministro Luiz Fux, considerada a competência da União para legislar sobre o sistema monetário – artigo 22, inciso VI, da Carta da República –, assentou a incidência da Lei nº 8.880, de 1994, à conversão, em Unidade Real de Valor – URV, de vencimentos de servidores públicos, inclusive estaduais e municipais, expressos em Cruzeiros Reais, procedendo-se ao abatimento do índice nela estipulado com outro eventualmente aplicado à época sob o mesmo título, bem como à incorporação da parcela à remuneração, vedada a compensação de aumentos posteriores, salvo aqueles decorrentes de reestruturação na carreira, observado, neste último caso, o princípio da irredutibilidade.
    No mais, quanto à possibilidade de supressão de parcelas face à reestruturação da carreira e ao critério de correção monetária de eventual condenação do ente púbico, o recurso padece da ausência de prequestionamento, esbarrando nos verbetes nº 282 e 356 da Súmula do Supremo. Atentem não para o apego à literalidade do verbete nº 356 da Súmula do Supremo, mas para a razão de ser do prequestionamento e, mais ainda, para o teor do verbete nº 282 da referida Súmula. O instituto do prequestionamento significa debate e decisão prévios do tema jurídico constante das razões apresentadas, ausente no caso.
    3. Ante o exposto, nego seguimento ao extraordinário. 
    4. Publiquem.
Brasília, 10 de dezembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator